Tribunal: STF
Processo: RE 1252043
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ENTE AUTÁRQUICO. PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO STJ FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO ACIDENTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO — INSS — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO — DESERÇÃO — NÃO CONHECIMENTO. ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03. RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO INEXISTENTE, NO CASO.” (Doc. 8)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).
    Nas razões do apelo extremo, o INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, IV, 98, § 2º, e 145, II, da Constituição Federal (Doc. 16).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para adequação do julgado à tese fixada no julgamento de mérito do Resp 1.101727, Tema 16 no Superior Tribunal de Justiça - RE 594.116, Tema 135 da Repercussão Geral (Docs. 22 e 23).
    O órgão julgador a quo manteve o acórdão anteriormente proferido, em juízo negativo de retratação (Doc. 25).
    Em novo exame de admissibilidade, o Tribunal a quo, considerando o teor da decisão supracitada, admitiu o apelo extremo (Doc. 28).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu e deu provimento ao Recurso Especial 1.723.686, Rel. Min. Laurita Vaz, interposto pela parte ora recorrente, “para afastar a deserção e anular o acórdão recorrido determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a apreciação do recurso voluntário interposto pelo INSS como entender de direito” (Doc. 31).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 3/4/2018, que foi favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário.
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente